Tribunal: TJPA
Processo: 0804406-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804406-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: WALISSON DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.

ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006 E 12, DA LEI N.º 10.826/2003. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENUNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. INICIAL OFERTADA E RECEBIDA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VARIEDADE DA DROGA APRENDIDA. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O exame da tese de negativa de autoria sustentada - seja em face da dúvida alegada quanto à propriedade da droga, seja em virtude da aventada condição de usuário do paciente - resta absolutamente inviável na via estreita da ação mandamental, de natureza célere, de cognição sumária, e carente de prova pré-constituída.

2. No que concerne ao aventado constrangimento ilegal em face do excesso de prazo na formação da culpa, nota-se que a constrição cautelar do paciente não apresenta delonga excessiva, vez que encarcerado desde 13/03/2020. No mais, diversamente do que afirma a impetração, a denúncia já fora ofertada pelo
Dominus Litis,
em 23/04/2020, incursionando o réu nos tipos penais tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003. A proemial fora recebida pelo Magistrado primevo em 12/05/2019, oportunidade na qual fora determinada a citação do acusado para apresentação de sua defesa preliminar.

3. Observa-se, na hipótese, a existência de fundamentos aptos à medida segregacionista a bem da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida, sobretudo diante da quantidade e variedade de droga apreendida, do material bélico encontrado, e da quantia em dinheiro fracionada, a denotar nítido envolvimento com a mercância ilícita de entorpecentes. Além disso, informam os autos que o réu é contumaz na prática de delitos dessa natureza, já que responde a processo criminal naquela mesma comarca, também pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0000321-23.2019.8.14.0125), no qual fora-lhe concedida a revogação de prisão e aplicado-lhe as medidas cautelares de comparecimento trimestral em juízo e recolhimento domiciliar. A indispensabilidade de acautelamento social se faz presente, da mesma forma, pelo evidente risco de reiteração delitiva, já que o paciente demonstra claro envolvimento como o tráfico naquela localidade interiorana. Aliás, como bem enfatizado pelo Magistrado coator, há relatos de que a residência do acusado funciona como ponto de venda de drogas, sendo o réu apontado como um dos principais fomentadores de tráfico na região.

4. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

5. Não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem impetrada
,
e, na parte conhecida, em denegá-la,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00min do dia 09 de junho de 2020 e término às 14h00min do dia 12 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,12 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Walisson dos Santos Lima
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, nos autos da Ação Penal n.º 0000782-58.2020.8.14.0125.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante no dia 13/03/2020, pela suposta prático do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, vez que supostamente teria sido encontrado de posse de quantidade significativa de substâncias entorpecente (280g de maconha, cocaína e extasy), bem como de certa quantia em dinheiro.

Argumenta a impetração, em síntese, não se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos pressupostos ensejadores da medida extrema, dispondo o réu de plenas condições subjetivas para responder ao processo em liberdade, de vez que é primário, trabalhador, possui família constituída e residência fixa.

Alega, ainda, que o material ilícito não fora encontrado na residência do paciente, em quintal próximo à sua casa. Além disso a quantidade ínfima da droga, aliada à ausência de situação de mercância, apontam para a condição de usuário.

Aduz, por outro lado, que, até o momento, a acusação contra o paciente sequer fora formalizada, vez que ainda não ofertada a peça acusatória.

Por fim, sustenta que a situação de risco ganha bastante amplitude diante da situação excepcionalíssima que vivem o Brasil e o mundo, em razão do contágio progressivo pelo COVID19, ocasião em que o deferimento da liminar em exame se torna imprescindível para se evitar danos irreparáveis.

Assim, requer a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto. Ao afinal, a concessão defintiiva do
writ
.

Na Decisão de ID 3067591 indeferi o pleito liminar.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

"Em data de 13/03/2020 o delegado de polícia desse município Sr. Edésio Ribeiro dos Santos deu cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão exarado por esse juízo, ocasião que o paciente foi preso em flagrante delito. Consta dos autos em flagrante que foi encontrado 1 (um) tablete de maconha (280 gramas), 1 (um) papelote de maconha, 1 (um) papelote de cocaína, 1 (um) comprimido de extasy, R$ 1.484,00 (um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais) em espécie, 1 (um) aparelho celular Samsung J7 Prime, 1 (uma) motocicleta Honda Bros, cor preta, placa QEN 8444, ano 2018, 25 munições de arma de fogo calibre 22, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie em cédulas de valor pequeno.

Vieram concluso, o auto de prisão em flagrante, foi realizado audiência de custodia em 16/03/2020, após homologação da prisão, este juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Em meados do mês de março a patrona do acusado impetrou um pedido de revogação preventiva, o Ministério Publico manifestou-se desfavorável ao pedido, e esse Juízo acompanhando o parecer indeferiu o pleito, decisão em 26/03/2020.

O Inquérito Policial foi encaminhado a esse Juízo em data de 09/04/2020.

Em 17/04/2020, a defesa impetrou um novo pedido de revogação de prisão preventiva, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido diante a ausência de fatos novos apresentadas pela defesa, esse Juízo comungando do entendimento do Ministério Público de que não existiu modificação na situação do caso indeferiu o pedido.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 23/04/2020, acusando-o pela prática delituosa incursa no artigo 33, caput, artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Este Juízo recebeu a Denúncia em 12/05/2019 e determinou que a acusado apresentasse defesa preliminar.

Em 13/05/2020 foi confeccionado o mandado de citação para o acusado oferecer sua defesa prévia, ao qual aguarda o cumprimento.

Situação processual:

a) o paciente está preso preventivamente desde a data de 13/03/2020, perfazendo um lapso temporal de aproximadamente 3 (três) meses, por estar presentes os pressupostos legais, o fumus comissi delict, também chamado de a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, as provas juntadas aos autos de prisão em flagrante, em especial a substancias entorpecentes apreendidas e apresentadas demonstram a existência a traficância. Existe ainda, o periculum libertatis, que consubstancia na garantia da ordem pública, porque o réu demonstra ser nocivo a sociedade, eis que, em conluio, estava traficando drogas na cidade, delito que instiga a realização de outros, existindo a periculosidade acentuada. Frisa-se como a periculosidade do paciente salta aos olhos, pois o mesmo já responde por um processo criminal nessa comarca, pelo mesmo delito de tráfico de drogas, processo nº 0000321-23.2019.8.14.0125, sendo que esse Juízo havia concedido a Revogação de Prisão e aplicado as medidas cautelares de comparecimento trimestral em juízo e recolhimento domiciliar, quando não estivesse trabalhando, ocorre que o paciente reitera a conduta delitiva, incidindo novamente no mesmo delito. E, ainda, diante as investigações da polícia civil, houve depoimentos de pessoas dependentes químicas, relatando que na cidade há residências que vendem substâncias entorpecentes, e apontando dentre elas a residência do paciente como um dos principais fomentadores de tráfico na região. Fato que recomenda-se que fique acautelado para evitar que volte a cometer estes e outros delitos.

b) o processo está iniciando sua fase de instrução, após a reposta a acusação, não sendo o caso de absolvição sumaria, seguirá o feito para a realização da audiência de instrução e julgando.”

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo

conhecimento e denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Urge mencionar, desde já, que o exame da tese de negativa de autoria sustentada - seja em face da dúvida alegada quanto à propriedade da droga, seja em virtude da aventada condição de usuário do paciente - resta absolutamente inviável na via estreita da ação mandamental, de natureza célere, de cognição sumária, e carente de prova pré-constituída.

Dessarte, é sabido que na via estreita do
writ
não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao paciente, isso porque se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter o paciente preso.

No que concerne ao aventado constrangimento ilegal em face do excesso de prazo na formação da culpa, nota-se que a constrição cautelar do paciente não apresenta delonga excessiva, vez que encarcerado desde 13/03/2020. No mais, diversamente do que afirma a impetração, a denúncia já fora ofertada pelo
Dominus Litis,
em 23/04/2020, incursionando o réu nos tipos penais tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003. A proemial fora recebida pelo Magistrado primevo em 12/05/2019, oportunidade na qual fora determinada a citação do acusado para apresentação de sua defesa preliminar.

Inexiste, portanto, na hipótese, retardo na marcha processual, demonstrando o Juízo diligência no impulsionamento do feito.

Por outro lado, não se observa ilegalidade na custódia cautelar imposta ao paciente. Registre-se que a defesa não se desincumbiu de promover a juntada do decreto cautelar, mas tão somente de recente decisão, datada de 28 de abril de 2020, não qual o Juízo inquinado coator manteve a custódia preventiva do réu com supedâneo nos seguintes argumentos:

“
No caso dos autos o principal motivo da prisão cautelar foi porque o acusado teria praticado o crime de tr
á
fico de drogas (art.
33 da lei n. 11.343/2006)
,
sendo preso em flagrante, momento em que foi encontrado consigo uma quantidade significativa de substancias entorpecente (maconha, cocaína e extasy).
Diante a situação que se deu a prisão apontam invariavelmente para o tráfico não havendo pelo menos indícios de que é usuário
, demonstrando assim, a necessidade da garantia da ordem publica se fazendo presente pelo menos um dos elementos da preventiva (art. 312)
.

Analisando os presentes autos, constata-se que o
pedido deve ser indeferido
, comungando do entendimento do Ministério Público de que não existe modificação na situação do caso, seja de ordem jurídica ou fática, que faça modificar o entendimento da prisão cautelar, deixando a análise do fato para a fase exauriente da persecutio, onde demonstrar-se-á o dolo, fato típico, a ilicitude e os demais elementos caracterizadores do crime.

(...)

Assim por hora, a prisão cautelar é a medida mas ponderado, deixando para reavaliar novamente a necessidade da medida, após o oferecimento da denúncia, se for o caso, e da resposta a acusação ao crime.

III. Dispositivo

Diante do exposto, caracterizada a necessidade da segregação cautelar,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA,
por seus próprios fundamentos

e
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO.

Observa-se, portanto, na hipótese em análise, a existência de fundamentos aptos à medida segregacionista a bem da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida, sobretudo diante da quantidade e variedade de droga apreendida, do material bélico encontrado, e da quantia em dinheiro fracionada, a denotar nítido envolvimento com a mercância ilícita de entorpecentes.

Consoante consigna o Magistrado primevo, foram apreendidos com o réu: 1 (um) tablete de maconha (280 gramas); 1 (um) papelote de maconha; 1 (um) papelote de cocaína; 1 (um) comprimido de extasy; além da quantia de R$ 1.484,00 (um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais) em espécie; 25 munições de arma de fogo calibre 22, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie em cédulas de valor pequeno, dentre demais objetos.

Além disso, informam os autos que o réu é contumaz na prática de delitos dessa natureza, já que responde a processo criminal naquela mesma comarca, também pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0000321-23.2019.8.14.0125), no qual fora-lhe concedida a revogação de prisão e aplicado-lhe as medidas cautelares de comparecimento trimestral em juízo e recolhimento domiciliar.

A indispensabilidade de acautelamento social se faz presente, da mesma forma, pelo evidente risco de reiteração delitiva, já que o paciente demonstra claro envolvimento como o tráfico naquela localidade interiorana.

Aliás, como bem enfatizado pelo Magistrado coator, há relatos de que a residência do acusado funciona como ponto de venda de drogas, sendo o réu apontado como um dos principais fomentadores de tráfico na região.

Como se vê, estão demonstradas, na hipótese, as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo o douto juízo
a quo
fundamentado, com base em elementos concretos dos autos, a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para a garantia da ordem pública, visto que as circunstâncias do crime são graves e dão conta de que a substância encontrada na posse do réu denotava a finalidade de comercialização, ainda mais, quando somada à apreensão de munições de arma de fogo calibre 22.

Nesta seara de cognição:

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

(...)

II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a indispensabilidade da prisão para a garantia da ordem pública, seja pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (1.325,40 gramas de maconha e 350,5 gramas de cocaína), a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada; seja pela Contumácia delitiva do agente, vez que, conforme relatado, ele "responde a outra ação penal, neste Juízo, pelo crime de tráfico de drogas. Ademais, foí beneficiado recentemente com a concessão da liberdade, encontrando-se submetido a medidas cautelares diversas da prisão", justificando, in casu, a prisão em virtude do fundado receio de reiteração delitiva consubstanciado na habitualidade do ora Recorrente em condutas tidas por delituosas.

III - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

Recurso ordinário desprovido.

(STJ, RHC 126.286/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)”

Assim, diante dos crimes supostamente praticados e pelas circunstâncias em que ele foi executado, bem como pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, evidencia-se a periculosidade concreta do paciente, justificando a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.

Ademais, é mister salientar que o crime de tráfico de entorpecentes, além de acarretar sérios prejuízos à saúde pública, é a mola propulsora de outros delitos e vem crescendo de forma assustadora em nossa sociedade, exigindo do Poder Judiciário uma posição mais enfática, visando impedir a continuidade e a propagação deste delito tão grave.

Desse modo, é imprescindível, por vezes, a constrição da liberdade do indivíduo com o fim de assegurar a paz e a tranquilidade da sociedade, que vem sofrendo com o alto índice de criminalidade.

Nestes termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a natureza gravíssima dos delitos em tela, entendo que não é o caso de substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas trazidas pelo artigo 319 do CPP.

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

Além do mais, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço em parte
da ordem impetrada, e, na parte conhecida,
a denego
.

É o voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2020